Tribunal: TJBA
Processo: 8001671-81.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001671-81.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIZIA RODRIGUES DAMASCENO e outros (4) Advogado(s): EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO AUTÔNOMO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE ENCARGOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO PELO SETOR DE PRECATÓRIOS NÃO SUPRIME O DIREITO À RECOMPOSIÇÃO LEGAL DA MORA PELO PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 STF, 905 STJ E ECs Nºs 113/2021 E 136/2025. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença ajuizado por servidoras públicas municipais, reconhecendo pagamento parcial por precatório e negando execução de encargos legais (correção monetária e juros moratórios), sob alegação de atualização automática pelo setor de precatórios, nos termos do art. 100, § 12, da CF/1988, com redação da EC n.º 113/2021. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o cumprimento de sentença autônomo apenas para atualização de valores devidos por força de título judicial transitado em julgado; e (ii) saber se os encargos legais podem ser exigidos judicialmente, mesmo diante da previsão de atualização automática pelo setor de precatórios, à luz da jurisprudência consolidada e da superveniência das EC n.º 113/2021 e n.º 136/2025. III. Razões de decidir: 3. A correção monetária e os juros moratórios não são parcelas autônomas, mas instrumentos legais de recomposição da mora, incidindo desde o inadimplemento da obrigação e citação, respectivamente. 4. O título judicial não contemplou os encargos legais integralmente, pois sua execução estava suspensa, conforme orientação dos Tribunais Superiores. 5. A atualização pelo setor de precatórios não suprime o direito à recomposição legal da mora pelo período anterior à expedição do requisitório, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. 6. A evolução normativa e jurisprudencial define o seguinte regime jurídico para a incidência de atualização monetária e juros de mora sobre os débitos da Fazenda Pública. Até o dia 08 de dezembro de 2021, prevalece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, segundo o qual a correção monetária deve observar o IPCA-E, por se tratar de índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário, ao passo que os juros de mora devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, observando-se os marcos legais e a natureza alimentar do crédito. A partir de 09 de dezembro de 2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021, passou a incidir, de forma unificada, a Taxa Selic, a qual engloba, em uma única incidência acumulada mensalmente, tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, até o efetivo pagamento, conforme expressamente previsto no art. 3.º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Por fim, a partir de 09 de setembro de 2025, com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 136/2025, instituiu-se novo critério para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, que passou a ser realizada mediante aplicação do IPCA, acrescido de juros simples de 2% ao ano. Contudo, caso a soma desses encargos ultrapasse a Taxa Selic acumulada no mesmo período, deverá prevalecer esta última como teto máximo de atualização, nos termos expressos da nova redação constitucional. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001671-81.2019.8.05.0052, em que figuram como apelantes - ELIZIA RODRIGUES DAMASCENO e outros (4) e como apelado - MUNICIPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para anular a sentença e julgar procedente o pedido executório, determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença na origem, para apuração dos valores devidos a título de juros e correção monetária, nos termos do voto da relatora. Salvador, 2